Tribunal: TJMT
Processo: 1027522-31.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027522-31.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), PAULO HENRIQUE SILVA LUI - CPF: 033.648.531-00 (EMBARGADO), LUDMILLA APARECIDA VILELA DA LUZ - CPF: 043.542.151-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão unânime que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto por seguradora, ora embargante, em ação que discute cobertura de seguro rural agrícola. A embargante alega omissão por ausência de enfrentamento de precedentes contrários à aplicação do CDC a produtores rurais de grande porte, bem como contradição e violação ao contraditório na decisão que inverteu o ônus da prova com base na hipossuficiência técnica do segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se houve omissão quanto ao enfrentamento de precedentes que afastariam a aplicação do CDC a produtores rurais de grande porte
,
identificar eventual contradição interna no acórdão quanto à inversão do ônus da prova e apurar se a redistribuição do encargo probatório violou o contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor a contratos de seguro agrícola, destacando que o produtor rural é considerado consumidor quando demonstrada vulnerabilidade técnica ou informacional, nos termos da teoria finalista atenuada.

O julgado menciona e aplica precedentes específicos do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, especialmente o REsp 2.165.529/PR, que reconhece a incidência do CDC em contratos securitários voltados à proteção patrimonial, ainda que firmados por empresários rurais.

Os precedentes trazidos pela embargante dizem respeito a relações comerciais distintas (compra de insumos), não aplicáveis à relação contratual securitária ora analisada, não havendo, portanto, omissão relevante a ser suprida.

Não há contradição entre o reconhecimento da hipossuficiência do segurado e sua condição econômica, pois a vulnerabilidade mencionada é de natureza técnica e informacional, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, e não financeira.

A redistribuição do ônus da prova ocorreu com base em critérios legais, tendo sido justificada de forma clara e fundamentada, não configurando cerceamento de defesa ou violação ao contraditório
, sobretudo porque não foi impedida a
manifestação da parte adversa.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito já examinado pela Turma julgadora, sendo incabível sua utilização com caráter infringente quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro agrícola quando demonstrada a vulnerabilidade técnica ou informacional do produtor rural, independentemente do porte de sua atividade econômica.

A redistribuição do ônus da prova pode ser determinada liminarmente, desde que justificada pela verossimilhança das alegações e pela hipossuficiência do consumidor.

Não configura omissão, contradição ou obscuridade a decisão que analisa expressamente a aplicação do CDC, fundamenta-se em precedentes específicos e respeita o contraditório ao redistribuir o encargo probatório com base legal.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.165.529/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 8.10.2024,
DJe
10.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
negou provimento ao Agravo de Instrumento
interposto pela ora embargante
.

Esta a
rgumenta que o julgado deixou de enfrentar precedentes do Superior Tribunal de Justiça que afastam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em contratos celebrados por grandes produtores rurais, especialmente quando se trata de insumos ou serviços vinculados à atividade empresarial.

Defende que o
apela
do não pode ser considerado consumidor por ser empresário rural de grande porte, e que a decisão incorreu em omissão quanto à distinção entre contratos de seguro e operações destinadas à produção agrícola.

Alega, ainda, violação aos artigos 489, §1º, VI, e 926 do CPC, por não explicitar os fundamentos para afastar a tese de inexistência de vulnerabilidade técnica.

Sustenta contradição ao reconhecer verossimilhança das alegações sem oportunizar contraditório prévio, comprometendo o devido processo legal e o direito de defesa.

Requer o
enfrenta
mento das omissões, a correta análise da inaplicabilidade do CDC e, se mantida a decisão, o pronunciamento explícito para fins de prequestionamento, invocando a Súmula
n.
98 do STJ.

O
embargado afirma que não há qualquer obscuridade, contradição ou omissão a justificar a revisão do a
rest
o, pois todos os pontos controvertidos foram examinados de forma fundamentada.

Destaca que o Tribunal reconheceu a condição de destinatário final do seguro e a vulnerabilidade técnica, aplicando a teoria finalista mitigada em consonância com precedentes do STJ sobre seguros rurais.

Ressalta que a jurisprudência citada pela seguradora
refere-se
a compra de insumos agrícolas, hipótese distinta do contrato securitário, razão pela qual não há similitude que imponha distinção expressa.

Afirma que a inversão do ônus da prova pode ser deferida no despacho inicial, desde que presentes verossimilhança e vulnerabilidade, sem ofensa ao contraditório, segundo entendimento pacificado.

Alega que a insurgência da seguradora busca apenas reabrir matéria já decidida, sem se enquadrar nos limites do art
igo
1.022 do CPC, caracterizando intuito protelatório.

P
ugna pel
o não provimento dos
E
mbargos, sugerindo a aplicação de multa por manifesta improcedência, e, apenas em caráter subsidiário, o registro expresso de prequestionamento sem alteração do resultado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos contra acórdão
unânime que negou provimento ao
Agravo de Instrumento
interposto pela ora embargante.

A embargante sustenta omissão por ausência de enfrentamento de precedentes que afastariam o CDC em relações envolvendo produtores rurais de grande porte, bem como alega contradição e violação ao contraditório na decisão que inverteu o encargo probatório.

Sobre a matéria, assim ficou consignado na decisão colegiada:

“
O contrato de seguro rural agrícola firmado entre as partes tem por objeto resguardar a produção do segurado contra riscos climáticos.

Ainda que o agravado exerça atividade empresarial como produtor rural, não se pode ignorar sua posição de destinatário final dos serviços securitários, tratando-se apenas de proteção patrimonial.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA. NATUREZA CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. 1. Ação de cobrança ajuizada em 9/3/2023, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/5/2024 e concluso ao gabinete em 5/9/2024. 2. O propósito recursal é decidir (i) se houve negativa de prestação jurisdicional; (
ii
) se o contrato de seguro agrícola se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor; e (
iii
) se estão preenchidos os requisitos para inverter o ônus da prova. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15. 4.
No âmbito da contratação securitária, a segurada será destinatária final do seguro e, consequentemente, consumidora, quando o seguro for contratado para a proteção do seu próprio patrimônio, mesmo que vise resguardar insumos utilizados em sua atividade produtiva
. 5. O art. 6º, VIII, do CDC prevê ser um direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando, alternativamente, for verossímil a sua alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. 6. No recurso sob julgamento, (i) não houve negativa de prestação jurisdicional; (
ii
) o segurado é destinatário final, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor; e (
iii
) deve ser invertido o ônus da prova, seja diante da hipossuficiência do consumidor, seja diante da verossimilhança de suas alegações. 7. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.”
(REsp n. 2.165.529/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/10/2024,
DJe
de 10/10/2024.). (Sem destaque no original).

Portanto, deve ser reconhecida a condição de consumidor ao produtor rural quando presente a vulnerabilidade técnica ou informacional, o que se verifica no caso, diante da complexidade dos contratos padronizados impostos pela seguradora.

O argumento de que o agravado não seria hipossuficiente por realizar investimentos de grande porte não se sustenta,
pois
a vulnerabilidade não se confunde com insuficiência econômica, mas com a disparidade técnica, jurídica e informacional existente na relação.

O agricultor, embora detentor de expertise na atividade rural, não dispõe do mesmo grau de conhecimento especializado em matéria securitária e contratual, circunstância que o coloca em posição de inferioridade frente à seguradora.

No tocante à insurgência quanto à inversão do ônus da prova no despacho inicial, anote-se que o artigo 6º, inciso VIII, do CDC confere ao magistrado a prerrogativa de redistribuir o encargo probatório sempre que presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor.

A jurisprudência do STJ admite que tal providência seja deferida inclusive até mesmo em liminar, desde que justificada, como ocorreu na espécie, inexistindo violação ao contraditório ou cerceamento de defesa.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE AFUNDAMENTO DE SOLO EM ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DECISÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE
. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. (...) 2.
Inexiste ilegalidade na determinação de inversão do ônus da prova, antes do despacho saneador, em sede de decisão liminar. Não há que se falar em prejuízo à defesa, na hipótese, pois a decisão permite à ré que se prepare, antecipadamente, para a fase de produção de provas do processo
. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de ação indenizatória por dano ambiental, é possível a inversão do ônus da prova, cabendo à empresa o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos para o meio ambiente e, por consequência, para os moradores da região. 4. Eventual alteração da conclusão do acórdão recorrido quanto à necessidade de inversão do ônus da prova, bem como quanto à não configuração de prova diabólica, demandaria, necessariamente, a análise de fatos e provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.338.191/AL, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024,
DJe
de 7/11/2024.). (Sem destaque no original).

Ademais, pelo que consta dos autos, os próprios laudos técnicos elaborados por peritos indicados pela seguradora reconheceram a ocorrência de seca nos talhões segurados, circunstância que reforça a plausibilidade das alegações do recorrido. Todavia, a agravante, detentora exclusiva desses documentos, recusou a cobertura contratada sem fundamento razoável, fato que justifica ainda mais a inversão probatória para equalizar as forças processuais.

Assim, presentes os requisitos legais e verificada a vulnerabilidade do segurado/agravado, deve ser mantida a decisão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus da prova.
”

O
arest
o
analisou detidamente todos os pontos controvertidos e apresentou fundamentação clara e coerente
,
registr
and
o que, embora o segurado exerça atividade empresarial, a proteção securitária contratada visa resguardar seu patrimônio, o que o qualifica como destinatário final fático e econômico, em conformidade com a teoria finalista atenuada.

A vulnerabilidade técnica e informacional do contratante foi expressamente reconhecida, pois a complexidade do contrato de seguro e o desequilíbrio entre segurado e seguradora justificam o regime de proteção consumerista
.

A decisão embargada fundamentou-se em precedentes específicos do Superior Tribunal de Justiça aplicáveis a seguros agrícolas, citando, inclusive, o REsp 2.165.529/PR, no qual a Corte reconheceu a condição de consumidor do segurado rural quando demonstrada vulnerabilidade técnica e informacional
.

Os julgados trazidos pela embargante, referentes a contratos de compra de insumos agrícolas, não se ajustam ao caso, pois tratam de relações distintas da securitária, onde não se verifica a mesma
situação jurídica
.

Quanto à suposta contradição sobre a inversão do ônus da prova, o acórdão foi inequívoco ao afirmar que a hipossuficiência não se confunde com incapacidade econômica, bastando a desvantagem informacional diante da complexidade do contrato.

Assim, presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, a redistribuição do encargo probatório desde o início do processo foi medida legítima e respaldada em entendimento pacífico do STJ, que admite tal providência inclusive de forma antecipada, desde que fundamentada
.

A alegação de violação ao contraditório igualmente não
tem pertinência
. A decisão apenas definiu a quem c
ompeti
ria produzir prova, sem restringir defesa ou impedir manifestação da seguradora. Não há cerceamento quando a redistribuição probatória ocorre com justificativa técnica e previsão legal, servindo, inclusive, para assegurar maior clareza processual.

Importante frisar que os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria já enfrentada
.

O inconformismo da seguradora decorre de discordância com a linha adotada pela Turma, que se apoiou em sólida base legal e jurisprudencial, inclusive quanto à possibilidade de inversão probatória e aplicação do CDC a contratos securitários destinados à proteção patrimonial, mesmo em atividades rurais de grande porte. Tal dissenso não configura omissão ou contradição.

Portanto, não se acolhem os
E
mbargos, que revelam caráter nitidamente infringente, buscando alterar resultado já fundamentado e em harmonia com precedentes do STJ e com os princípios da vulnerabilidade e proteção ao consumidor.

Pelo exposto,
r
ejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025